Tribunal: TJDFT
Processo: 0003527-74.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0003527-74.2017.8.07.0007 APELANTE: CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP, KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES APELADO: LUIS SERGIO ALVES DE ANDRADE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em 05 dias esclareça o apelante sobre eventual trânsito em julgado da ação declaratória de inexistência de débito mencionada em suas razões recursais. Após nova conclusão. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator